Tribunal: TJSP
Processo: 1049977-69.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Prestação de serviços. Atendimento médico-hospitalar. Ação de cobrança.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de esclarecimentos do perito.
Multa por ato atentatório à dignidade da justiça pelo não comparecimento à audiência de conciliação designada pelo juízo. Desinteresse em conciliar-se informado com antecedência. Justificativa plausível. Inteligência do art. 334, § 8o, do CPC.

Ementa:
Prestação de serviços. Atendimento médico-hospitalar. Ação de cobrança.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de esclarecimentos do perito.
Multa por ato atentatório à dignidade da justiça pelo não comparecimento à audiência de conciliação designada pelo juízo. Desinteresse em conciliar-se informado com antecedência. Justificativa plausível. Inteligência do art. 334, § 8o, do CPC. Interpretação restritiva e aplicabilidade restrita às hipóteses em que há o mínimo de probabilidade de êxito da conciliação, seja pela não oposição à sua realização pelas partes envolvidas, seja pela natureza da causa em debate.
Validade da responsabilidade assumida pela responsável pela internação. Ausência de coação. Estado de perigo não provocado por nenhuma das partes. Ausência de má fé da prestadora do serviço na celebração do ajuste. Inexistência de abuso ou de desproporção entre o serviço prestado e a prestação ajustada.
Elementos dos autos que evidenciam a utilização do material cobrado pela autora, notadamente os stents cuja cobertura foi negada pela litisdenunciada.
Recurso da ré parcialmente provido e da litisdenunciada não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162727
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1049977-69.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são apelantes
MAURA FIORILLI GUSSON e ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES FISCAIS DE RENDAS
DO ESTADO DE SÃO PAULO - AFRESP, é apelado ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
DE BENEFICÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso da ré e negaram provimento ao da litisdenunciada. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 6 de março de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049977-69.2017.8.26.0576 -Voto no 36.103-pg
2
Voto no 36.103
APELAÇÃO CÍVEL No 1049977-69.2017.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APELANTES: MAURA FIORILLI GUSSON E ASSOCIAÇÃO DOS
AGENTES FISCAIS DE RENDAS DO ESTADO DE SÃO PAULO -
AFRESP
APELADO: ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
JUIZ: PAULO SÉRGIO ROMERO VICENTE RODRIGUES
Prestação de serviços. Atendimento médico-hospitalar.
Ação de cobrança.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de
esclarecimentos do perito.
Multa por ato atentatório à dignidade da justiça pelo não
comparecimento à audiência de conciliação designada
pelo juízo. Desinteresse em conciliar-se informado com
antecedência. Justificativa plausível. Inteligência do art.
334,
§
8o,
do
CPC.
Interpretação
restritiva
e
aplicabilidade restrita às hipóteses em que há o mínimo
de probabilidade de êxito da conciliação, seja pela não
oposição à sua realização pelas partes envolvidas, seja
pela natureza da causa em debate.
Validade da responsabilidade assumida pela responsável
pela internação. Ausência de coação. Estado de perigo
não provocado por nenhuma das partes. Ausência de má
fé da prestadora do serviço na celebração do ajuste.
Inexistência de abuso ou de desproporção entre o serviço
prestado e a prestação ajustada.
Elementos dos autos que evidenciam a utilização do
material cobrado pela autora, notadamente os stents cuja
cobertura foi negada pela litisdenunciada.
Recurso da ré parcialmente provido e da litisdenunciada
não provido
Ré e litisdenunciada em ação de
cobrança de despesas médico-hospitalares apelam da respeitável sentença de
fls. 734/739, cujo relatório se adota, que julgou procedente a demanda
principal e procedente a lide secundária em face da Afresp.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049977-69.2017.8.26.0576 -Voto no 36.103-pg
3
A ré sustenta, preliminarmente, que é
inaplicável a multa por atentado à dignidade da justiça, pois esclareceu com
aproximadamente 30 dias antes da audiência que seu comparecimento seria
inócuo. No mérito, discorre, em síntese, que assinou o contrato de prestação
de serviços ante a existência do estado de perigo de seu genitor, tratando-se
de vício de consentimento, o que torna nulo o contrato.
A
litisdenunciada
Afresp
argui
preliminarmente, cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado, pois
não houve oportunidade do perito complementar o laudo pericial. No mérito,
aduz, em resumo, a inaplicabilidade do CDC para entidades de autogestão,
conforme disposto na Súmula 608, do STJ. Diz que, ao receber a solicitação
da Unimed, operadora com a qual mantém contrato de utilização da rede,
autorizou os procedimentos e a utilização de 4 “Stents Zilver” e que após a
autorização, houve pedido do médico assistente de mais 4 Stents recobertos
PTFE V12 (Advanta), de modo que foram solicitados esclarecimentos pela
auditoria médica, contudo, tais materiais não foram justificados, motivo pelo
qual somente 4 foram autorizados. Afirma que segundo o laudo pericial, não
houve indicação no planejamento cirúrgico dos materiais a serem utilizados
na cirurgia e nos autos nada consta sobre a quantidade efetiva de materiais
utilizados, tampouco que a entidade hospitalar tenha comprovado a aquisição
dos materiais, ressaltando que não trouxe a respectiva nota fiscal. Pugna pela
reforma da decisão recorrida.
Recursos
regularmente
processados,
com respostas.
É o relatório.
Inicialmente, rejeita-se a preliminar de
cerceamento de defesa da apelante Afresp, porquanto não vislumbrada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049977-69.2017.8.26.0576 -Voto no 36.103-pg
4
necessidade de esclarecimentos do perito, sendo certo que o laudo pericial
forneceu elementos suficientes à entrega da prestação jurisdicional,
inexistindo a contradição aventada pela apelante.
De outra parte, nos termos do artigo
334, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil, “O não comparecimento
injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato
atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento
da vantagem econômica pretendida ou no do valor da causa, revertida em favor da
União ou do Estado”. (grifei).
Nesse
particular,
a
recorrente
apresentou justificativa para seu não comparecimento, considerando que
aguardava a litisdenunciada compor a lide, além disso alegou que não possuía
condições financeiras de oferecer qualquer tipo de acordo (fls. 490/491),
assim, de rigor o afastamento da multa por ato atentatório à dignidade da
justiça.
Considerando tais fatos, não poderia a
recorrente ter sido apenada pelo não comparecimento, principalmente porque
o dispositivo supracitado deve ser interpretado restritivamente e está
reservado às hipóteses em que há o mínimo de probabilidade de êxito da
conciliação, seja pela não oposição à sua realização pelas partes envolvidas,
seja pela natureza da causa em debate.
Cabe registrar, aliás, o pensamento
reiteradamente afirmado pelo eminente Desembargador Celso Pimentel que:
“É nisso que se traduz a regra do § 8o do art. 334 do Código de Processo
Civil de 2015, que talvez tenha desconsiderado que conciliar constitui
faculdade que a ninguém se impõe, incompatível com sanção processual, e
que, portanto, tenha desconsiderado que punir a mera ausência à audiência
significa punir a prévia recusa à conciliação”. Constando da ementa que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049977-69.2017.8.26.0576 -Voto no 36.103-pg
5
“Justificada a ausência do autor à audiência
de conciliação, afasta-se o reconhecimento de ato atentatório e se revoga a multa
imposta” (Agravo de Instrumento 2185342-89.2019.8.26.0000, j. 01/10/2019).
E
ainda:
Agravo
de
Instrumento
2083344-15.2018.8.26.0000, Relator Des. Celso Pimentel, 28a Câmara de
Direito Privado, j. 28/06/2018).
Superados esses pontos, passa-se à
análise do mérito.
O inconformismo dos vencidos não
comporta abrigo, eis que a respeitável sentença recorrida conferiu adequada
solução à lide, muito pouco ou quase nada se podendo acrescentar à sua
judiciosa fundamentação, que comporta ligeiro retoque consoante adiante se
verá.
Conquanto a ré invoque o estado de
perigo e a necessidade urgente do atendimento, tem-se que a hipótese não
autoriza o reconhecimento da nulidade do contrato, notadamente porque o
hospital não agiu de má-fé, não praticando nenhuma irregularidade ao exigir
que o responsável pelas internação se responsabilizasse, a modo de assegurar
oportuno recebimento do preço pela prestação do serviço.
A apelante não nega a contratação e o
recebimento dos serviços médico-hospitalares prestados pela autora a seu
genitor e não aponta qualquer inexatidão, desproporção ou exagero nos
valores que lhe foi cobrado, não cobertos por convênio médico. Ademais, a
apelante, que é médica, asseverou que “tem familiaridade com o
procedimento de internação” (fls. 76).
Ainda que se reconheça que a emoção
do momento tenha influído na espontaneidade da contratação, certo é que o
perigo que motivou a assunção da obrigação não foi provocado por nenhuma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049977-69.2017.8.26.0576 -Voto no 36.103-pg
6
das partes, não tendo a autora agido com dose nenhuma de má-fé na
celebração do ajuste.
Imposição do negócio não houve,
porque este decorreu de uma situação de fato não provocada por nenhuma das
partes.
De outra parte, consoante se extrai do
laudo pericial, ao contrário do que alega a apelante litisdenunciada, a
quantidade de material utilizado no paciente restou bem esclarecida, se não
vejamos a resposta do perito ao quesito da requerente (“Foram utilizados
quantos stents para a realização do procedimento?” - fls. 699):
“De acordo com a descrição cirúrgica (páginas 30 e 31) e do
relatório médico (pág. 456) foram 4 stents revestidos e 4 não
revestidos” (item 2, fls. 701).
Importa observar que a própria apelante
traz um e-mail do médico que operou o genitor da ré, com a informação
acerca da quantidade de materiais usados (fls. 570/571), cujo trecho merece
destaque:
“Em resposta ao solicitado pelo
convênio, deve ficar claro q (sic) este material q (sic) está
dando trabalho à beneficência e a mim foi solicitado no pré
operatório e o auditor do convênio que não se sabe por que
não autorizou, visto q (sic) é imprescindível para o
procedimento, portanto não se trata de novo material ou nova
solicitação.
(...)
Vamos ser práticos.
Foi utilizado no tronco celíaco
um stent zilver para estabilizar a artéria e um stent
recoberto de PTFE V12 para fazer a conexão da endoprótese com
a artéria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049977-69.2017.8.26.0576 -Voto no 36.103-pg
7
Foi
utilizado
na
artéria
mesentérica superior um stent zilver para estabilizar a
artéria e um stent recoberto de PTFE V12 para fazer a conexão
da endoprótese com a artéria.
Foi utilizado na artéria renal
direita um stent zilver para estabilizar a artéria e um stent
recoberto de PTFE V12 para fazer a conexão da endoprótese com
a artéria.
Foi utilizado na artéria renal
esquerda um stent zilver para estabilizar a artéria e um
stent recoberto de PTFE V12 para fazer a conexão da
endoprótese com a artéria.
O que foi feito e com sucesso
pois o paciente está vivo e bem” (grifos do original).
A r. sentença recorrida analisou e
decidiu corretamente as questões suscitadas deixando assentado que o
depoimento da testemunha Anacleto, médico que fez a cirurgia, afirmou que
“depois a D. Marilene Marques avisou que tinha sido negado o
pagamento dos 4 stents zilver. Então foi feito uma cartinha
pedindo os 4 stents zilver, mas não que fora pedido mais
quatro. O pedido foi feito antes da cirurgia. O enfermeiro
Fabrício, que é funcionário da Unimed, estava na sala no ato
da cirurgia "para ninguém roubar nada". O que não foi usado
foi devolvido para a Unimed.
O
relato
do
médico
é
esclarecedor. Foi feito o pedido de uma vez, mas como não foi
pago, foi refeito, o que deu a impressão que tinha sido feito
novo pedido após a cirurgia. Houve um mal entendido.
Walter Lyrio do Valle é médico
e funcionário da litisdenunciada, médido auditor, por isso
foi ouvido em declarações. Disse que manteve contato com a
Unimed e pediu complementação de informações achando oito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049977-69.2017.8.26.0576 -Voto no 36.103-pg
8
stents demais para uma pessoa. Disse que o e-mail de fls.
567/568 é de sua autoria. Autorizou os stents que achou que
eram necessários.
Este relato também foi muito
importante e complementa o anterior. O pedido foi feito de
uma vez e antes da cirurgia, mas o auditor da litisdenunciada
pediu mais esclarecimentos, por isso foram feitos outros
documentos, como se fosse novos pedidos, mas não eram mais
pedidos de outros 4 stents zilver e sim o mesmo pedido
anterior.
Portanto
houve
um
mal
entendido. Dificuldade de comunicação. A autora Beneficência
Portuguesa credora cobra da ré Maura Fiorilli Gusson, que era
filha do paciente, que era fiscal de rendas e tinha um plano
de saúde da sua Associação de Fiscais de Rendas, AMAFRESP,
que atendia pela Unimed quando o hospital não fosse
conveniado. Portanto, a Associação requerida ficou trocando e-
mails com a Unimed de São José do Rio Preto e o médico que
atendeu o paciente nunca explicou para a litisdenunciada que
realmente usou, que técnica aplicou e porque o fez. Assim a
litisdenunciada não pagou, mas os 4 stents zilver foram
usados e devem ser pagos.
O laudo pericial (fls. 691)
informa que existem documentos comprovando a liberação dos
materiais para o procedimento planejado entre o médico
assitente (Dr. Alexandre), o fornecedor de materiais (E.
Tamussino) e a UNIMED São José do Rio Preto, com datas dentre
29 e 30 de fevereiro e 01 de março de 2016. E mais, que o Dr.
Alexandre Anacleto forneceu relatório médico (página 456),
datado de 29/04/2018, referindo ter utilizado todos os
materiais solicitados, de modo a elucidar e reforçar sobre
sua certeza da necessidade absoluta dos Zilver stents,
aindaque os stents revestidos já utilizados sendo impossível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049977-69.2017.8.26.0576 -Voto no 36.103-pg
9
ter bons resultados sem os primeiros. Consta no laudo
pericial (fls. 699/701) que a técnica utilizada pelo médico”.
Por fim, deixa-se de arbitrar os honorários
relativos à fase recursal, nos termos do § 11 do art. 85 de referido estatuto
processual, eis que, em face do provimento parcial do recurso da ré, não estão
preenchidos todos os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de
Justiça no julgamento dos EDcl no AgInt no REsp no 1.573.573/RJ, ocorrido
em 04.04.2017.
Diante
do
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso da ré apenas para afastar a imposição da multa e nega-
se provimento ao recurso da litisdenunciada.
CESAR LACERDA
Relator